Tribunal: TJMT
Processo: 1011586-30.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTRITIVOS PREEXISTENTES JUDICIALIZADOS, MAS CUJAS AÇÕES FORAM JULGADAS IMPROCEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Caracteriza-se a omissão, quando a parte reclamada alega a existência de restrição preexistente, mas a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011586-30.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTON ALVES DE MELO - CPF: 944.779.221-91 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
VÍCIO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RESTRITIVO
S PREEXISTENTES
JUDICIALIZADO
S, MAS CUJAS AÇÕES FORAM JULGADAS
IMPROCED
ENTES
.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
ACOLHIDOS.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.
Caracteriza
-se
a
omissão
,
quando

a parte

reclamada

alega

a

existência
de
restrição

preexistente
, mas
a
decisão

embargada
nada
manifesta
a
respeito
.

2.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de
restritivos

preexistentes
que
estão

sub

judice

não

descaracteriza

o
dano
moral
, mas sendo a
s
demanda
s

julgad
a
s

improcedente
s
,
aplica-se a

Súmula
385
do
STJ.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
, c
o
m efeitos infringentes
.

Embargos de
Declaração
:
1011586-30.2020.8.11.0003

Embargante
:
VIVO S.A.

Embargado
:
ADAILTON ALVES DE MELO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 192274196/PJe2)
em
face do
acórdão

profer
ido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 191846655/PJe2.
Sustentou
que o
a
c
ó
rdão

foi

omisso

quanto à existência de

negativações

preexistentes

em

nome
da
parte

embargada
e aplicação da Súmula 385/STJ
.

Requereu
o
recebimento
e o
ac
olhimento
dos
presentes
Embargos de
Declaração
para
sanar

a

omissão
.

Contrarrazões
não
apresentadas
, apesar da intimação ter sido realizada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

pas
sível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decis
ão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020
)

No caso,

assiste

razão
à
parte

embargante
,
pois

não

houve

manifestação

quanto
à
existência
de
restrição

preexistente
no
nome
da
parte

embargada
, bem como acerca d
a
aplicação da

sumula
385 do
STJ
,

matéria

relevante
para o
deslinde
da
dem
anda
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
, integrando a decisão
embargada,

incluir

o
s

tópico
s

referente
s
à
des
caracterização do

dano
moral
e questões prejudicadas,
na

fundamentação
,
e

retificar
o

dispositivo
, nos seguintes termos
:

Dano
moral.

Restritivo
de

crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379
.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

i
nscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal
de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao men
os do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 185513233, nota-se que
existe
m

outras

restrições

preexistentes
, o que
descaracteriza
o
dano
,
levando

à

presunção
de que se
trata

de

devedor

contumaz
.

Apesar de

os

restritivos

preexis
tentes

terem sido

judicializados

por

meio
dos
processos

8031890-39.2017.811.0001,
8031890-39.2017.811.0001 e 8031890-39.2017.811.
0001,

referidas ações

foram

todas
julgadas

improcedente
s
,

razão
pela
qual

incide
a

Súmula
385 do STJ
no
caso

concreto
.

Portanto
,
não

havendo

falha

na

prestação
de
serviço

capaz
de
provocar

restrição

ao

crédito
,
não
é
devido
o
dano
moral.

Tópico prejudicado.

Em razão da descaracterização do dano moral, fica prejudicada a
análise d
o respectivo quantum.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para excluir
a
condenação

em

danos

morais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024